Tribunal: TJDFT
Processo: 0710925-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710925-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726691-69.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora realizada em sua conta bancária. No caso em análise, verifica-se que as teses recursais se limitam a reiterar as alegações sobre o deferimento de nova recuperação judicial com a necessidade de suspensão do feito, e que o crédito tem natureza concursal, ou seja, apenas reitera o mérito da matéria apontada como preclusa na decisão impugnada, evidenciando violação ao princípio da dialeticidade. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2024 15:39:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador